Tribunal: STF
Processo: HC 253518
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus 978.728/SP, assim fundamentada:



    Cuida-se de pedido de reconsideração protocolado em benefício de L C M contra a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, em razão da instrução deficiente dos autos.



    Na petição de fl. 57, a defesa informa a juntada de documentos essenciais para o exame da insurgência e pugna pelo processamento do feito.



    É o relatório.



    Decido.



    Constatada a instrução deficiente do writ no momento da impetração, correta a decisão que indeferiu liminarmente a ordem, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ.



    Diante da juntada superveniente de cópia do acórdão do Habeas Corpus Criminal n. 2310303-29.2024.8.26.0000, viabiliza-se, excepcionalmente, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, a reconsideração da decisão que indeferiu a ação, além do processamento do mandamus.



    O pedido de deferimento de liminar, todavia, não merece acolhida, pois se confunde, no cerne, com o mérito da impetração (cessação da custódia cautelar). É dizer, tratando-se de pretensão manifestamente satisfativa, seu deferimento esgotaria o objeto do mandamus. Nesse sentido:



    [...]



    Em corroboração, destaco que a pretensão de revogação da segregação cautelar constitui "matéria nitidamente afeta ao meritum causae, que demanda uma apreciação mais aprofundada e exauriente do tema, o que é incompossível com a análise em caráter liminar e precário" (AgRg no HC n. 402.389/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 17/8/2017).



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Oficie-se ao Juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhe informações atualizadas, sobretudo acerca do andamento processual, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer (doc. 2).



    Ao final, busca-se:



    1. Afastar a Súmula 691 do STF, reconhecendo a teratologia da decisão do STJ, para processar este Habeas Corpus;



    2. Conceder medida liminar, determinando a imediata libertação de Luiz Carlos Munhoz, com expedição de alvará de soltura, ante a ilegalidade da prisão preventiva;



    3. A concessão da segurança em ordem de Habeas Corpus, cassando a decisão do STJ e revogando a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, substituindo-a por medidas cautelares diversas, conforme o artigo 319 do CPP;



    4. A intimação do Ministério Público Federal para parecer (doc. 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Incide, no caso, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator